Tribunal: TJBA
Processo: 0163743-04.2005.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0163743-04.2005.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Cassio Antonio Coelho Cerquera

Advogado(s)
:
DEBORA DE SANTANA CERQUEIRA, FILIPE CORREIA PENEDO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE

APELADO: Itaú Unibanco SA

Advogado(s)
:
RICARDO NEGRAO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. REVISÃO DAS CLÁUSULAS8 CONTRATUAIS. PROVA PERICIAL. TABELA PRICE. É AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DA SUA APLICAÇÃO POR SI SÓ. NECESSIDADE DE APURAÇÃO CASUÍSTICA DE ANATOCISMO. AMORTIZAÇÃO NEGATIVA. CONFIGURAÇÃO& NO CASO CONCRETO. ALEGADA ILEGALIDADE DA TAXA DEE JUROS. AFASTAMENTO DA LIMITACAO EM 10% AO ANO. NÃO ACOLHIMENTO. SALDO DEVEDOR. CÁLCULOS QUES CONSIDERARAM APENAS OS TERMOS CONTRATUAIS ORIGINAIS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DE APELAÇÃO. ALEGADA ADOÇÃO DE PREMISA EQUIVOCADA. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REJEIÇÃO.

I – Os embargos de declaração podem ser opostos perante qualquer provimento judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente alguma das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

II – O embargante sustenta que o
decisum
adotou premissa equivocada e padece de omissão e obscuridade, suscitando o prequestionamento do artigo 68, c, da Lei n° 24.380/64; Súmula 450 do Superior Tribunal de Justiça; e artigo 509 do Código de Processo Civil (ID 25239332).

III – O órgão julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todos os fundamentos suscitados pelas partes. Jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV – O manejo do recurso horizontal exige que se configure uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não servindo os embargos de declaração para o mero prequestionamento. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais pátrios.

V – Registre-se que o próprio teor dos embargos de declaração transcreve a fundamentação do acórdão recorrido, evidenciando que o decisum apreciou as matérias ventiladas e, demais, malgrado não atenda à pretensão do embargante, tal não se confunde com adoção de premissa equivocada ou obscuridade.

VI – Embargos de declaração rejeitados, preservando o acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar a limitação do saldo devedor ao importe descrito na planilha produzida pelo perito judicial3 juntada às fls. 168/172, qual seja R$ 29.501,50 (vinte e nove mil e quinhentos e um reais e cinquenta centavos).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
0163743-04.2005.8.05.0001
, em que é embargante
ITAÚ UNIBANCO S.A.

e
embargado
CASSIO ANTONIO COELHO CERQUERA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR
os embargos de declaração do réu, nos termos do voto do Relator.